Tribunal: TJDFT
Processo: 0756170-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIO. VALOR DA CAUSA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelações interpostas pela parte autora e parte ré contra a sentença, sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto de ação de obrigação de fazer.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame de alienação judiciária do veículo New HB20S 1.0, Comfort Plus D774, como pacto acessório de contrato de empréstimo celebrado pelo terceiro adquirente com a instituição financeira ré, sob o fundamento de que o negócio de compra e venda do aludido automóvel não foi perfectibilizado por ausência de pagamento do preço do bem; (ii) a parte ré sustentou, em sua resposta, que as partes foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro, que recebeu e se apropriou dos valores depositados em sua conta corrente para o pagamento do veículo. Além disso, comunicou que solicitou a retirada do gravame do veículo; (iii) o e. Juízo de origem reconheceu a perda superveniente do objeto, em razão da “baixa” do gravame na matrícula do veículo e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com a imputação para a parte ré dos honorários de sucumbência arbitrados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) a observância do princípio da dialeticidade recursal; (ii) a quem compete o ônus de sucumbência; (iii) o parâmetro para a fixação desses honorários (se é cabível o arbitramento por apreciação equitativa).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
5. As alegações deduzidas no recurso da parte ré impugnam diretamente com os termos da sentença sem resolução do mérito. Preliminar rejeitada.
6. A fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada por dois vetores: o da sucumbência e o da causalidade. Desse modo, a perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento da obrigação de fazer pela parte ré, com a consequente prolação de sentença sem resolução do mérito, acarreta a imposição dos ônus de sucumbência à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda (princípio da causalidade).
7. No caso concreto, depreende-se que a parte ré (apelante) deu causa ao ajuizamento da ação. A questão relativa ao fato de ela ter sido vítima de alegada fraude, da qual não se cogita a participação da parte autora (apelada), não afasta a imputação dos ônus de sucumbência, em virtude da aplicação do princípio da causalidade. No capítulo, não prospera a tese recursal.
8. Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no. 1.076, firmou a tese de que não se admite a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de elevado valor, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença ou não da Fazenda na lide.
9. O elevado valor da causa não autoriza a fixação por apreciação equitativa, tampouco existe condenação, razão pela qual o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, nos percentuais definidos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação da parte ré conhecida (preliminar rejeitada) e desprovida. Apelação da parte autora provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § § 2o e 8o; 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 1.076; TJDFT, Quinta Turma Cível, acórdão 1992902, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, DJe 13.05.2025; Segunda Turma Cível, acórdão 1797677, rel. Des. João Egmont, DJe: 19.12.2023; Segunda Turma Cível, acórdão 1723346, rel. Desa. Sandra Reves, DJe: 19.07.2023.